Tribunal: STF
Processo: RHC 270081
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Maria Zilda Cesario interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente os fundamentos da decisão agravada quanto à ausência de manifestação do Tribunal de origem a respeito da antiguidade dos maus antecedentes, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 
2. Agravo regimental não conhecido. 
(HC 1.038.797 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)

A parte recorrente pretende seja cassado o acórdão recorrido e determinado “o retorno dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que a Sexta Turma aprecie o agravo regimental com efetivo exame de mérito das teses remanescentes do habeas corpus”. 

Subsidiariamente, “requer-se a concessão da ordem de ofício para corrigir a individualização da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se o uso desproporcional de antecedente remoto para agravar a reprimenda, e determinando-se, em consequência, o reconhecimento da incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com aplicação do redutor na fração de 2/3, considerados o contexto e a quantidade indicada de 149g de maconha, com o consequente redimensionamento da pena e de seus consectários, inclusive a fixação de regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, e a análise de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se compatível com o novo patamar, à luz do art. 44 do Código Penal”.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:

Recurso em Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Dosimetria. Crime de tráfico de drogas. Valoração negativa dos antecedentes. Período depurador. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal pela inaplicabilidade do prazo quinquenal da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, no reconhecimento dos maus antecedentes. Julgamento de mérito do Tema 150 da Repercussão Geral. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

2. Inicialmente, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em habeas corpus. 

É que, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação Criminal nº 1500741-54.2024.8.26.0024), verifiquei que a condenação imposta ao recorrente transitou em julgado em momento anterior a esta interposição (em 10/07/2025). 

O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido: HC 246.252 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR,  Rel. Min. Flávio Dino; RHC 237.091 AgR, Rel. Min. André Mendonça; HC 245.008 AgR, da minha relatoria; HC 244.855 AgR,  Rel. Min. Edson Fachin; e HC 243.782 AgR,  Rel. Min. Alexandre de Moraes. 

Ademais, o acórdão recorrido não apreciou as pretensões formuladas pela parte recorrente.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando a pretensão formulada não tiver sido apreciada na origem, por ficar caracterizada inadmissível supressão de instância. Ilustram esse entendimento o RHC 249.458 AgR, de minha Relatoria; o RHC 214.623 AgR, ministro Dias Toffoli; o RHC 252.019 AgR, ministro Cristiano Zanin; o RHC 252.077 AgR, ministro Alexandre de Moraes; e o RHC 249.447 AgR, ministro André Mendonça.

Por fim, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de que “o julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível”. Ilustra essa orientação o HC 217.811 AgR-ED, ministro Gilmar Mendes, que possui a seguinte ementa:

Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 
2. O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre mérito de recurso ou habeas corpus manifestamente inadmissível, razão por que não configura omissão a ausência de pronunciamento acerca das teses nele ventiladas.
3. Embargos rejeitados com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos ao arquivo. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Quanto à aplicação do período depurador para o reconhecimento de maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em  processo que restou assim ementado: 

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

No referido julgamento, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral, de forma a permitir-se a utilização de condenações transitadas em julgado há mais de 5 anos como maus antecedentes. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente